Tribunal: TJDFT
Processo: 0743365-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0743365-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA NAYARA PEREIRA VIANA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JESSICA NAYARA PEREIRA VIANA contra decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência para que fossem suspensos os efeitos da intimação demolitória emitida pela SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO À ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF, abstendo-se, assim, de demolir a pequena edificação ocupada pela agravante. Em suma, a agravante alega sofrer injusta restrição ao seu direito de moradia, uma vez que foi intimada pelo agravado para desocupar a pequena edificação erguida sobre terra pública. Relata que, desde abril de 2020, ocupa precariamente uma área próxima à Granja Modelo no Riacho Fundo I/DF. Admite que o agravado realizou fiscalizações no local e notificou a recorrente de ocupar irregularmente área pública. Esclarece que, até 16/11/2022, não foi importunada em sua ocupação, tendo em vista a vedação da prática de atos de remoção durante a vigência da declaração de emergência de saúde de importância nacional - Lei Distrital 6.657/2020/DF[1]. Sustenta que, com a “revogação” da referida norma, o agravado retomou as derrubadas na região, intimando-a para desocupar o imóvel até 16/12/2022. Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender a execução do ato demolitório, uma vez que o fumus boni iuris consistiria no fato de se tratar de ocupação antiga, com mais de 2 (dois) anos e oito meses, e o periculum in mora estaria configurado diante do risco iminente de demolição do imóvel. Requer, inicialmente, a antecipação da tutela recursal e a concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, confirmando a medida liminar, “suspender ou anular a intimação demolitória e ordem de despejo” (ID 42426851). É o relato do essencial. DECIDO. De início, observa-se que o benefício da gratuidade já foi deferido na primeira instância (id 42426853), o que, em regra, se estende às instâncias seguintes, salvo comprovada modificação do estado de vulnerabilidade econômica da parte beneficiária da referida assistência, o que não se identifica no momento. Em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, inciso I) é concedida na hipótese em que estão evidentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida (CPC, art. 995, parágrafo único). Num primeiro exame, não se vislumbra presente o requisito de probabilidade de provimento do recurso diante da ausência de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito, pois se trata de ocupação irregular de terra pública recente contra a qual o Estado, de pronto, atuou para coibir a permanência da agravante no local, notificando-a tempestivamente da natureza precária da referida ocupação e, posteriormente, intimando-a da demolição. A propósito, destaca-se o seguinte trecho da decisão ora combatida: A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. (...) Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. Em relação ao periculum in mora, como bem ponderou o magistrado no pronunciamento recorrido, desponta-se possível irreversibilidade na hipótese de concessão da medida. Isso porque a permanência de construções ilegais tem se mostrado, por si só, causa de prejuízos ao meio ambiente e à ordem urbanística, que, por sua natureza de direito difuso, merecem tutela especial do Estado. Dessa maneira, revela-se recomendável aguardar a regular tramitação do recurso e, por conseguinte, o julgamento do mérito para resolver a questão jurídica ora exposta. Assim sendo, INDEFIRO a medida liminar, sem prejuízo de nova análise pelo Relator natural. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 26 de dezembro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial [1] Art. 2o O direito de se manter isolado em domicílio ou de se afastar dele provisoriamente compreende: I – a proibição de remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo, desde que a posse tenha se iniciado antes da declaração da emergência de saúde de importância internacional; (Inciso Suspenso(a) pelo(a) ADI 0709858-13.2021.8.07.0000 de 06/04/2021)